Tribunal: TJDFT
Processo: 0751063-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0726329-72.2019.8.07.0001 movida em desfavor de ANA CECÍLIA PORTO SALES. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Ante o pedido de pesquisa ao sistema SISBAJUD, observo que constam nos autos consulta aos sistemas disponíveis neste juízo para localização de bens do devedor passíveis de penhora, as quais retornaram infrutíferas. Contudo a parte exequente requer a reiteração das pesquisas sem contudo demonstrar eventual alteração na situação econômica do devedor, a qual permitisse a realização da requerida consulta por mais de uma vez, considerando a excepcionalidade da medida. Por essas razões, indefiro a consulta de bens através do sistema SISBAJUD. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Por outro lado, defiro a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratarem de sigilosos, a visualização dos documentos deve ser restrita às partes, bem como aos seus advogados. Após, Intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Os embargos de declaração foram rejeitados pela decisão de ID. 76453649 dos autos de origem. Irresignada, alega a agravante que, de acordo com os autos, a busca anterior de ativos da devedora pelo BACENJUD foi parcialmente frutífera. Argumenta que o SISBAJUD se constitui como nova ferramenta mais eficaz, com novas funcionalidades que viabilizam o sucesso da execução, de modo que se apresenta como medida inovadora nos autos, que ainda não foi realizada. Tece considerações sobre as funcionalidades do SISBAJUD e da aplicação dos princípios da cooperação e da efetivada jurisdicional. Ao final, sustenta que os requisitos para a concessão da tutela antecipada se mostram presentes, havendo risco do devedor de dilapidar seu patrimônio e frustrar a execução, já que a agravada não mostra qualquer intenção de cumprir o acordo e quitar sua dívida. Preparo recolhido (ID. 21856159 e 21856161). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Razão assiste a agravante. Entendo que somente é possível a intervenção do Judiciário, em casos como este, na hipótese de ter ficado patente nos autos que as diligências realizadas pelo credor, com o fito de se localizar bens à penhora, terminaram por ser infrutíferas. No caso em análise, observo que a execução de título extrajudicial tramita desde setembro de 2019 e a ora agravante vem tentando receber o que lhe é devido. Observo que durante a tramitação do feito, as diversas diligências realizadas obtiveram parcial sucesso, resultando no acordo de ID. 70175928 dos autos de origem, que ensejou a suspensão da execução. Contudo, a parte devedora, ora agravada, restou novamente inadimplente. Assim, diante da quebra do acordo, pugnou a agravante pelo prosseguimento da execução com a realização de novas diligências para localização de bens do devedor. Diante desse cenário, compreendo que a medida pleiteada não se trata de pedidos reiterados e sucessivos de pesquisas infundadas pelo credor. Com efeito, assinala-se que o artigo 854 do Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que o sistema Bacenjud pode ser consultado pelo Poder Judiciário. Diante da sua eficácia para a efetiva prestação jurisdicional no que pertine à localização e bloqueio de bens, entendo que tal consulta deve ser prontamente utilizada, mormente considerado que até a presente data a parte agravante não obteve êxito em localizar bens aptos à penhora. Ademais, compulsando os autos é fácil observar que a agravante sempre esteve firme no seu intento quanto ao recebimento do que lhe é devido, envidando esforços nesse sentido, restando demonstrado que exauriu suas diligências na busca pela localização de bens passíveis de penhora, tanto que o Juiz de origem chegou a deferir, anteriormente, pesquisas junto aos sistemas acima mencionados. Na origem, o magistrado fundamentou o indeferimento do pedido de consulta ao BacenJud aduzindo que a reiteração de forma automática e sem motivos que a justifiquem é inócua e transfere ao Judiciário ônus do exequente. No entanto, destaco que a atual jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração do pedido de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor desde que atendido o princípio da razoabilidade, a ser analisado caso a caso. Assim, tenho que merece prosperar a irresignação da agravante. Isso porque, não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levado em conta, no caso concreto, a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora eletrônica, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional executiva. Quanto ao SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário e dos módulos de Automação das Execuções Fiscais, em que pese ter havido o lançamento nacional de referido programa nos dias 25 e 26 de agosto deste ano para substituir o BACENJUD[1] , há notícias[2] de instabilidade no sistema, o que, ao que tudo indica, já se encontra regularizado, razão pela qual deve ser deferida a liminar, a fim de que o juízo a quo promova a sua realização. De qualquer forma, caso haja alguma dificuldade técnica para tanto, não vejo qualquer empecilho para que o juízo a quo proceda, subsidiariamente, à busca de ativos via sistema BACENJUD, se ainda disponível, o que, no meu entender, atende à pretensão recursal formulada, nos termos do que se extra da inteligência adotada no §2o do artigo 322 do Diploma de Ritos . Ante o exposto, após afastar a preliminar de nulidade da decisão agravada, DEFIRO A LIMINAR postulada com o fito de determinar que o juízo a quo promova a pesquisa via SISBAJUD, sendo autorizada, na hipótese de haver alguma dificuldade técnica para tanto, a realização da busca de ativos por meio do sistema BACENJUD, caso ainda esteja disponível no juízo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 1 de dezembro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/agosto/tjdft-participa-de-reuniao-preparatoria-para-o-xiv-encontro-nacional-do-judiciario [2] https://www.cnj.jus.br/cnj-informa-instabilidade-em-sistemas/ e https://www.conjur.com.br/2020-set-29/concluida-migracao-sisbajud-sistema-penhora-online